Tribunal: TJDFT
Processo: 0707911-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707911-79.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WILSON FERREIRA LOPES DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 78214206, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 77320486), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 77320486. Após, não havendo recurso contra a referida decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024